Tribunal: STF
Processo: AO 2746
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Odelita Rocha Lima em face, inicialmente, do Estado do Tocantins, na qual formula pedido para que seja declarada a “legalidade do ato de designação da requerente para o ocupar a função de Escrevente e Suboficial INTERINA do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2° de Notas da Comarca de Porto Nacional/TO, não podendo ser ela atingida pelas regras do nepotismo, tendo em vista a convalidação do ato operada pela emenda constitucional 110/2021, devendo ser mantida como interina do Tabelionato que se cuida até ocupação do cargo por titular que seja aprovado por concurso público, segundo comando do§ 3°, artigo 236 da CF/88”.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a Segunda Vara Cível da Fazenda e Registros Públicos de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária n. 0046531-49.2021.8.27.2729.



    A Autora narra que “o marido da requerente, Sr. PETHION PEREIRA LIMA, foi nomeado pelo Decreto Governamental de 02 de julho de 1.965, publicado no dia 03.07.65, para exercer o cargo em caráter vitalício do então Ofício do Segundo Tabelião Público Judicial e Notas da Comarca de Porto Nacional, cargo que passou a denominar-se Oficial do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas”.



    Menciona que “em 26.07.2013, faleceu o Senhor PETHION PEREIRA LIMA, vagando o cargo de Oficial do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos e 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional”.



    Afirma que “através da PORTARIA Nº 2/74, de 29.03.1974, do MM. Juiz de Direito da Comarca de Porto Nacional, Dr. BENAVENUTO ALVES DA SILVA BARROS, foi a Requerente NOMEADA Escrevente Juramentada do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos e 2º de Notas, como SUBSTITUTA EVENTUAL do Titular, autorizada a praticar todos os atos privativos deste. Por igual, através da PORTARIA Nº 02/84, de 17.04.1984, do MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Dr. LEOBINO VALENTE CHAVES, foi a Requerente DESIGNADA para exercer as funções de ESCREVENTE E SUBOFICIAL do Cartório do 2º Ofício de que se cuida; Finalmente, através da PORTARIA Nº 01/88, de 01.02.1988, do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Dr. DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY, foi a Requerente DESIGNADA para SUBSTITUIR o titular do Cartório, NO CASO DE VAGA, falta, afastamento ou qualquer impedimento e com arrimo na disposição do artigo 106, IV, da Lei nº 9.129, de 22/12/1971”.



    Sustenta que “considerado o tempo de serviço prestado pela serventuária (mais de 40 anos como substituta eventual e, de fato, praticando atos próprios de titular), a ora Requerente, tem este inescusável direito adquirido de ser PERMANECER na Serventia na condição de Interina até que a mesma seja provida por Concurso Público de Provas e Títulos, segundo comando do § 2º do artigo 39 da Lei 8.935/94 e artigo 3º da Resolução 80/2009 do Consleho Nacional de Justiça – CNJ”.



    Aduz que “a Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ determinou no pedido de providencias nº 000621 O- 96.2020.2.00.0000 que fossem destituídos todos os interinos com vínculo de parentesco até 3° grau com o antigo delegatário, que no caso da requerente, era seu cônjuge, falecido em 2013”.



    Alega que “A EMENDA CONSTITUCIONAL 110/2021 acrescentou o art. 18-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para dispor sobre a convalidação de atos administrativos praticados no Estado do Tocantins entre 1° de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1994” e que “o ato supostamente viciado de designação para exercício do cargo de escrevente e suboficial, foi praticado em 1974, beneficia a titular (no caso a Autora), e não houve nenhum ataque nos cinco anos posteriores a sua edição. Resta, portanto, convalidado pelo Art. 18-A dos ADCT, devendo a ocorrência do virtual nepotismo desaparecer”.



    Ressalta que “a determinação do Conselho Nacional de Justiça é clara; devendo assumir como interino o suboficial escrevente mais antigo, que no caso é a requerente. Realizado o ato, ele não pode mais servir como fundamento para qualquer decisão, pois está convalido através de Emenda Constitucional 110/2021, então só ele, todos os atos viciados praticados pelo Estado naquele ano, não havendo, no caso, que se falar em nepotismo, devendo a requerente ser mantida como interina do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2° de Notas da Comarca de Porto Nacional/TO”.



    Afirma, por fim, que “deve-se analisar o fato em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança e da teoria da aparência, que tem o efeito jurídico até de convalidar atos nulos, assim, tutelar a boa-fé a confiança de terceiros, que organizam suas vidas em funções de atos praticados pelo Poder Público e que se projetam perante a comunidade como válidos e legítimos, seja pela ausência de questionamento, seja pela crença que tem as pessoas quanto a eles”.



    O juízo de origem concedeu a tutela provisória de urgência para “determinar que a Egrégia Corregedoria Geral de justiça do Estado do Tocantins nomeie a requerente para responder como INTERINA do Cartório de Registros de Pessoas jurídicas. Títulos. Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional/TO, até o julgamento definitivo desta ação”.



    Em contestação, o Estado do Tocantins sustentou, preliminarmente, que o objeto da presente ação coincide com ação anteriormente proposta pela autora, “pois, em ambos os casos, a relação jurídica de direito material subjacente refere-se à interpretação que deve ser conferida aos atos de sua nomeação/designação na qualidade de "substituta eventual" do titular do "Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2° de atas da Comarca de Porto Nacional/TO" (Portarias n. 02/1974, 02/1984 e 01/1988) à luz da Constituição de 1988 e da Resolução/CNJ n. 80/2009”.



    Ainda em sede preliminar, alegou que os autos deveriam ser remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por se tratar de ação que visava afastar ato do Conselho Nacional de Justiça.



    No mérito, alega que “em que pese a condição de "substituta eventual" da autora ser originária dos idos da década de 70, a VACÂNCIA efetiva da titularidade do cartório ocorreu somente em 2013, com o falecimento do marido da requerente, vindo ela a ocupar a interinidade do cargo, portanto, somente com o advento da Portaria n. 29/2013 - isto é, já à época da vigência da CRFB de 1988, logo, quando já em plena eficácia a regra constitucional do concurso público (art. 236, § 3º, da CF). O aventado art. 39, § 2º da Lei n. 8.935/94 c/c art. 3° da Resolução/CNJ n. 80/2009 hipoteticamente só teria lugar quando a vacância ocorre ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CRFB DE 1988”.



    Aduziu, por fim, que “essa esteira, o art. 18-A do ADCT tampouco pode ser aviado como fundamento para se afastar a incidência da VEDAÇÃO AO NEPOTISMO (Súmula Vinculante 13 e art. 37, caput, da CF), in casu, aplicável por força de determinação do CNJ (pedido de providencias nº 0006210- 96.2020.2.00.0000) no sentido de que sejam destituídos todos os interinos com vínculo de parentesco até 3° grau com o antigo delegatário - que é precisamente o caso da autora, visto que está substituindo o seu cônjuge, falecido em 2013”.



    A União apresentou petição nos autos, na qual manifestou interesse na ação, alegando que a autora impugna, na presente ação, por via transversa, ato emanado pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que “a decisão que determinou o afastamento da então interina do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Docw11entos e Protestos e Tabelionato 2° de Notas da Comarca de Porto acional/TO, por ser cônjuge do antigo titular da unidade, foi proferida pelo Plenária do Conselho Nacional de Justiça fundamentada no Provimento CNJ n. 77/2018, no bojo do Processo de Inspeção 0001084-65.2020.2.00.0000 - cujo acompanhamento foi realizado pela Corregedoria Nacional nos autos do Pedido de Providências n. 0006062-96.2020.2.00.0000, tendo a Corregedoria local apenas cumprido a determinação.”



    Sustentou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a ação, sob o fundamento de que “o pleito autoral, já acolhido por decisão liminar, atinge diretamente determinações do CNJ relacionadas à vacância das serventias extrajudiciais notariais, bem como adentra na seara de atribuições desse órgãos coletivos administrativos”.



    No mérito, a União refutou, desde logo, os fundamentos apresentados pela parte autora, assentando que “a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios ela moralidade e da impessoalidade” e que “o Conselho Nacional de Justiça, seguindo a orientação prevista na Súmula Vinculante nº 13 do STF, consolidou o entendimento de que, em caso de vacância ou extinção da delegação, é vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de titulares para a função de interino”. Ao final, aduziu pela “impossibilidade de manutenção da autora como INTERINA do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2° de Notas da Comarca de Porto acional/TO., devendo ser restabelecida a decisão anterior de sua vacância”.



    Em resposta à manifestação da União, o Juízo de origem determinou “a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito”.



    É o Relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão central da parte autora consiste em declará-la como “INTERINA do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2° de Notas da Comarca de Porto Nacional/TO”.



    Assim, o objeto da pretensão, neste tópico, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Provimento 77 do Conselho Nacional de Justiça – que veda, no serviço notarial e de registro, a prática de nepotismo - o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Preliminarmente, já assentada a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, em especial a que deferiu medida liminar para “determinar que a Egrégia Corregedoria Geral de justiça do Estado do Tocantins nomeie a requerente para responder como INTERINA do Cartório de Registros de Pessoas jurídicas. Títulos. Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional/TO, até o julgamento definitivo desta ação”.



    No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Além disso, conforme já afirmado, identificado que a autora pretende, na realidade, a invalidação do Provimento 77/2018-CNJ - que veda, no serviço notarial e de registro, a prática de nepotismo - verifica-se que caberia ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Superados todos esses pontos e considerando o entendimento já consolidado nesta Corte sobre a matéria em exame, a pretensão da autora merece rejeição, de plano. 



    No mérito, a autora, na realidade, visa a manutenção na serventia, na condição de interina, até a realização do Concurso Público para a outorga das Serventias Extrajudiciais no âmbito do Estado.



    O pedido não merece acolhida. A autora intenciona afastar recomendação do Corregedor Nacional de Justiça, no sentido de que fosse tomada providências para “a destituição de todos os interinos, com vínculo de parentesco até terceiro grau com o antigo delegatário, independentemente da data de designação, em cumprimento do Provimento nº 77/2018/CNJ”.



    Veja que, mesmo que se busque tutela de natureza preventiva, não há que se afastar referida recomendação emanada pelo Corregedor Nacional de Justiça, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir, por meio do Provimento 77/2018, a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994.



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que “as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional”. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Não se mostra razoável, sob o ponto de vista da moralidade administrativa, que o titular, ao renunciar, falecer ou perder a delegação, abra caminho para que seja designado como interino, cônjuge, companheiro, ou parente até terceiro grau, inclusive por afinidade, justamente por ser o substituto mais antigo, tendo chegado a tal posição por livre iniciativa do delegatário.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência nesse sentido. Esse foi o entendimento do Min. ROBERTO BARROSO, no julgamento do MS 36.215, do qual destaco o seguinte trecho:



    “(…) O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput, da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabeliã falecida (doc. 8) seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que “[o] titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...)” (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pela morte superveniente da titular do cartório. Ao contrário: em vida, a titular pôde criar todas as condições para que a filha viesse a assumir o posto em questão.”



    Esse entendimento foi consagrado no Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, assentou que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 37.542, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/01/2021; e MS 36.654, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/10/2020.



    Portanto, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, não há que se falar em direito à manutenção da nomeação da autora como interina da serventia, sem que se sujeite aos preceitos contidos no art. 2º, § 2º, do Provimento/CNJ 77/2018, que veda, também no serviço notarial e de registro, a prática do nepotismo.



    Além do mais, não prospera a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do Provimento 77/2018 do CNJ, no tocante às hipóteses de vedação ao nepotismo, sob o argumento da anterioridade de sua designação para responder como interino pela serventia em relação à edição do ato normativo. No caso, não há que se falar em direito adquirido à interinidade, uma vez que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do Provimento 77/2018 do CNJ, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Conforme já assentado, a atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço. Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 37.542, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/01/2021; e MS 36.654, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/10/2020.



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Em arremate, em nada aproveita a autora a alegação de que o disposto no artigo 18-A do ADCT da Constituição da Constituição Federal, inserido pela EC 110/2021, é capaz de validar o ato administrativo que designou a autora para SUBSTITUIR o titular da serventia ora sub judice.



    Primeiro porque o ato de nomeação da autora à condição de substituta do delegatário do Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos e 2º de Notas, por parte do Presidente do Tribunal de Justiça, não se enquadra no conceito de “atos administrativos praticados no Estado do Tocantins, decorrentes de sua instalação”.



    Segundo porque a delegação de serviços extrajudiciais decorre e obedece ao comando constitucional do art. 236 da Constituição Federal, não se igualando a delegação decorrente da aprovação em concurso público à nomeação de servidores da administração direta e indireta, eis que a delegação não é, a partir do novo regime constitucional, um cargo público stricto senso. Há, portanto, clara tentativa de contornar o Provimento 77 do Conselho Nacional de Justiça – que veda, no serviço notarial e de registro, a prática de nepotismo.



    Frise-se, por fim, que o parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição Federal prevê que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. Ainda mais, quando irregular a situação de interinidade, uma vez feridas as regras do nepotismo. Na presente hipótese, convive-se por muito tempo com este quadro irregular. A autora remanesce até hoje, inclusive por força da liminar deferida nesta ação pela instância ordinária, à frente da serventia, como interina, muito embora seu cônjuge, antigo titular, tenha falecido em 26/07/2013, isto é, há mais de nove anos.



    Portanto, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, a designação precária da autora deverá ser afastada, em obediência ao art. 2º, § 2º, do Provimento CNJ 77/2018, sem prejuízo da validade dos atos notariais e registrais praticados como decorrência de sua atuação como interina.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, torno sem efeito a liminar concedida pelo Juízo de origem, e:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    c) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 12/2021 até 12/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 106.369,59 (cento e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, inicialmente em favor do Estado do Tocantins, que ora arbitro em R$ 10.636,90 (dez mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente